Tribunal: CARF
Processo: 13609.001416/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13609.001416/2008-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.771 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
JOÃO LUIZ RAMALHO DE AVELAR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
CONCOMITÂNCIA. PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula CARF no 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 9a Turma da
DRJ/BHE, que considerou improcedente a impugnação (fls.39/42).
Em face do sujeito passivo foi emitida a Notificação de Lançamento de fls. 26/30,
relativa ao ano-calendário 2005, decorrente de procedimento de revisão de Declaração de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em que a fiscalização apontou a infração de
rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave A Notificação de
Lançamento alterou o resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$4.917,35,
para saldo de imposto a pagar de R$3.666,84.
Cientificado da notificação, o contribuinte impugnou a exigência fiscal em
23/9/2008 (fls. 2/22), alegando que seria portador de moléstia grave desde 1989.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.001416/2008-11
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.771 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.001416/2008-11

Intimado da decisão do colegiado de primeira instância em 17/1/2012 (fl. 46), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 10/2/2012 (fls. 48/59), informando que ajuizou ação
ordinária junto ao Tribunal Federal da 1a Região e requerendo a paralisação da cobrança do
crédito tributário até o desfecho da lide judicial e o cancelamento da ação fiscal.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
O recurso é tempestivo, entretanto há nos autos questão preliminar que prejudica
o conhecimento do recurso.
A existência de ação judicial com o mesmo objeto obsta o curso do contencioso
administrativo, a teor da Súmula CARF no 1, de observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Embora não tenham sido juntadas todas as peças relativas ao processo judicial no
0010128-48.2009.4.01.3800, da leitura da decisão proferida em sede de apelação pelo Tribunal
Regional da 1a Região (fls. 52/59), constata-se que o contribuinte pleiteou na via judicial o
reconhecimento de isenção para seus rendimentos tendo em vista ter sido acometido por moléstia
grave desde 1989.
Evidencia-se, dessa forma, a identidade da matéria discutida nos autos judiciais
com a matéria destes autos, qual seja, a tributação dos rendimentos de aposentadoria auferidos
por ele.
Dessa feita, dada a opção do contribuinte pela discussão judicial, não cabe
discussão na esfera administrativa ou o cancelamento da exigência por esta instância de
julgamento, como pede o recorrente.
Pelo exposto, voto pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a opção pela
discussão da matéria objeto destes autos na via judicial.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital